Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708320-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: QUÊNIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME AGRAVADA: NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME DESPACHO QUÊNIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não está configurada a deserção. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 27941766), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021